Tribunal: TJSP
Processo: 2241921-18.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
ARRESTO. Execução por título extrajudicial. Admissibilidade da postulação de medidas urgentes nos autos do processo executivo (CPC, 799, VIII). Hipótese, no entanto, em que não estão reunidos os pressupostos autorizadores da concessão da tutela de urgência postulada. Consideração de que o endividamento dos devedores não serve, só por si, para autorizar a constrição de seus bens em momento

Ementa:
ARRESTO. Execução por título extrajudicial. Admissibilidade da postulação de medidas urgentes nos autos do processo executivo (CPC, 799, VIII). Hipótese, no entanto, em que não estão reunidos os pressupostos autorizadores da concessão da tutela de urgência postulada. Consideração de que o endividamento dos devedores não serve, só por si, para autorizar a constrição de seus bens em momento precedente à regular formação da relação processual. Circunstância, ademais, de que não há no instrumento prova cabal de que todos os devedores estejam em situação de insolvência ou, ainda, que estejam tentando dilapidar o seu patrimônio com a intenção de frustrar o cumprimento de suas obrigações. Pedido de imediata realização do arresto indeferido. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.